Tribunal: TJMT
Processo: 1021341-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021341-53.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Cleber Reis Soares dos Santos
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Helton Silveira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
A impetrante relata que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 21 de novembro de 2021, pela suposta prática dos delitos de ameaça e de lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha.
Alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois nem sequer foi preenchida qualquer das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, salientando que a pena máxima em abstrato do delito em apreço não ultrapassa 4 anos e aduz que a autoridade apontada como coatora fundamentou a prisão erroneamente apenas com base no art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/06.
Sustenta também que não há prova da materialidade delitiva, ao passo que o crime de lesão corporal deixa vestígios e, portanto, seria imprescindível a realização do exame de corpo de delito, o que não foi feito.
Destaca que a vítima se recursou a fazer o referido exame por considerar que não houve dolo por parte do paciente, haja vista que ela entrou na briga entre ele e seu ex-companheiro, e que ela manifestou o desejo de não o representar criminalmente.
Afirma sobre a suposição da reiteração delitiva, pois foi embasada na condenação anterior por crime de natureza patrimonial, que nada se relaciona com o presente caso.
Dessa forma, argumenta que a custódia cautelar do beneficiário carece de fundamentação idônea, posto que genérica e contrária a própria manifestação de vontade da ofendida; bem como salienta a violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, uma vez que em caso de eventual condenação não seria aplicado regime prisional fechado.
Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão ilegal do paciente, por inobservância ao artigo 313 do CPP e ausência da materialidade delitiva, ou para que seja revogada a medida constritiva, com aplicação, caso necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 110865463).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
De fato, observo que a vítima não representou criminalmente pela prática do delito de ameaça, porém é cediço que o delito de lesão corporal perpetrado no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher não necessita de representação do ofendido; ademais, consta da decisão combatida que o paciente foi incurso nas sanções do artigo 129, § 13o, do Código Penal, o qual prevê a pena máxima em abstrata de 4 anos.
Ainda que assim não fosse, constata-se do decreto constritivo que o beneficiário é reincidente, hipótese que se amolda ao inciso II do artigo 313 do CPP. Outrossim, essa circunstância pessoal foi utilizada para fins de justificar o periculum libertatis, nos moldes do artigo 312 do CPP, ante o risco de reiteração delitiva, ao passo que estava cumprindo pena em regime prisional aberto deste outubro do corrente ano.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Entendo que é inviável a concessão da liminar ora pleiteada, pois a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário demanda análise mais acurada dos autos e das alegações trazidas na impetração, de modo que julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator